Tribunal: TJSP
Processo: 2170951-66.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO ESPECIAL – Art. 1030, inc. II, do CPC – Tema 45 do STF – Entendimento de que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios, após o advento da Emenda Constitucional no 30/2000 – Retratação – Descabimento – Hipótese diversa do julgado – Juízo 'a quo' que determinou o aguardo do

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO ESPECIAL – Art. 1030, inc. II, do CPC – Tema 45 do STF – Entendimento de que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios, após o advento da Emenda Constitucional no 30/2000 – Retratação – Descabimento – Hipótese diversa do julgado – Juízo 'a quo' que determinou o aguardo do trânsito em julgado na fase de execução para que fosse retificado o precatório expedido com base nos cálculos apresentados pela FESP – Os valores devidos pela FESP só poderão ser levantados após o trânsito em julgado dos embargos à execução no 1031036-93.2014.8.26.0053, com a devida apuração do 'quantum debeatur' – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170951-66.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MASSA FALIDA DE VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO SA - VASP e WALD
ANTUNES VITA LONGO E BLATTNER ADVOGADOS, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
mantido. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170951-66.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.811 - rsaf
2
Voto no 33.811
Agravo de Instrumento no 2170951-66.2018.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: STARCK DE MORAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: CONLUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS
LTDA.
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
ESPECIAL Art. 1030, inc. II, do CPC – Tema 45 do STF
Entendimento de que a execução provisória de obrigação
de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime
constitucional dos precatórios, após o advento da Emenda
Constitucional no 30/2000 Retratação Descabimento
Hipótese diversa do julgado Juízo 'a quo' que determinou
o aguardo do trânsito em julgado na fase de execução para
que fosse retificado o precatório expedido com base nos
cálculos apresentados pela FESP Os valores devidos pela
FESP só poderão ser levantados após o trânsito em julgado
dos embargos à execução no 1031036-93.2014.8.26.0053,
com a devida apuração do 'quantum debeatur' Acórdão
mantido.
Adotado o relatório de fls. 458/459, acrescente-se que, nos
termos do Acórdão de fls. 457/462, de relatoria do E. Desembargador
Paulo Dimas Mascaretti, que por votação unânime, deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto por Massa Falida de
Viação Aérea São Paulo S/A VASP e Wald Antunes Vita Longo e
Blattner Advogados em face do Estado de São Paulo, para fins de não
aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de execução
para a retificação do precatório, o que deve ser providenciado de
imediato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170951-66.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.811 - rsaf
3
Contra esta r. decisão, o agravado interpôs Recurso
Extraordinário (fls. 467/476), a parte contrária apresentou contrarrazões
ao recurso extraordinário (fls. 479/489).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento
do recurso, por não reunir condições de admissibilidade (fls. 492/493).
Por fim, em razão do julgamento do mérito do RE no 573.872/RS
(Tema no 45, STF), o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls.
494). Manifestação das partes às fls. 497/498 e fls. 503/504.
É o relatório.
O julgamento original não comporta alteração.
O E. Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE no
573.872/RS, assim emendado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO.
SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88).
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA
PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM
TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL
30/2000.
1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da
repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de
fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime
constitucional dos precatórios.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170951-66.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.811 - rsaf
4
2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da
inaplicabilidade
ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória
de prestação de pagar quantia certa, após o advento da
Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.
3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica
às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a
excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela
Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por
consequência, a situação rege-se pela regra legal de que
toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de
maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos
com efeito suspensivo.
4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que
obste a pretensão de execução provisória de sentença
condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação
de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos
embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.
5. Há compatibilidade material entre o regime de
cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática
dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às
obrigações de pagar quantia certa.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 573872, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno, julgado em 24/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO -
REPERCUSSÃO
GERAL

MÉRITO
-
DJe-204
-
DIVULGADO 08-09-2017 - PUBLICADO 11-09-2017)
Assim no julgamento do RE 573.872/RS do E. STF - Tema
45 da sistemática de repercussão geral, O Supremo Tribunal fixou a
seguinte tese: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170951-66.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.811 - rsaf
5
Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”
(Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 24/05/2017).
Contudo, no arresto atacado, entendeu que:
“(...) Como assentado no julgamento anterior proferido por
esta Câmara nos autos do Agravo de Instrumento no
2124246-78.2016.8.26.0000, relator o Desembargador
RONALDO ANDRADE, j. 31.08.2016: 'É cediço que a
execução continuará em caráter de definitividade quando
pendente a apelação interposta contra a sentença de
improcedência dos embargos a execução'.
Isto porque o § 5o do art. 100 da CRFB/88 CF não
condiciona a expedição do precatório ao trânsito em
julgado da decisão dos embargos, mas sim ao trânsito da
sentença exequenda, já ocorrido no caso concreto.
Acrescente-se que o recurso de apelação da sentença de
embargos não foi recebido no efeito suspensivo (conforme
disposto no art. 520, V, do CPC/73), sendo certo que a
respectiva apelação de no 1031036-93.2014.8.26.0053 já foi
julgada, mantendo-se a improcedência dos embargos à
execução.
Além disso, anote-se que eventuais recursos a serem
interpostos não são dotados de efeito suspensivo, o que
reforça a plausibilidade do direito invocado pelos dos
agravantes em sede liminar.
Portanto, reconhece-se a existência de débito exequendo
incontroverso, restando apenas confirmar os valores
apresentados pelos agravantes mediante apuração por
contador do juízo, uma vez que os argumentos da FESP não
tiveram o condão de elidir os argumentos apresentados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170951-66.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.811 - rsaf
6
sentido de que o cálculo observa exatamente os mesmos
parâmetros apresentados pela fazenda estadual em seus
embargos
e
que
a
diferença
de valores
decorre
exclusivamente da data-base de atualização do débito.
Pondere-se, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo em virtude do limite temporal previsto no §
5o do art. 100 da CRFB/88 (1o de julho) para a inclusão
(por meio de requisição a ser efetuada pelo Exmo. Des.
Presidente deste E. Tribunal) no orçamento da entidade de
direito público para pagamento até o final do exercício
seguinte.
Dessarte, presentes os requisitos da tutela de urgência,
homenageando-se os princípios da duração razoável do
processo e da efetividade processual, assegurados no inciso
LXXVIII do art. 5o da CRFB/88, defiro parcialmente os
efeitos da tutela recursal a fim de determinar o imediato
prosseguimento da execução, requerendo-se a expedição de
ofícios requisitórios ao Exmo. Des. Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, para que proceda à
autuação dos seguintes precatórios (planilha de cálculos de
fls. 389/396 destes autos - doc. 13).
Contudo, reitere-se que o levantamento dos valores em
juízo pelos agravantes fica condicionado ao trânsito em
julgado
dos
embargos
à
execução
no
1031036-
93.2014.8.26.0053, após a competente apuração dos
valores efetivamente devidos, a ser realizada pela i.
Contadoria Judicial, de acordo com os critérios definidos
por decisão definitiva (g.n.).
Como se vê, em referido acórdão foi determinado o
prosseguimento da presente execução em caráter de
definitividade, haja vista que: o artigo 100, § 5o, da
Constituição Federal não condiciona a expedição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170951-66.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.811 - rsaf
7
precatório ao trânsito em julgado da decisão dos embargos
à execução, mas sim ao trânsito da sentença exequenda, já
ocorrido no caso concreto; os recursos extremos interpostos
contra o acórdão que julgou improcedentes os embargos à
execução não possuem efeito suspensivo; os valores devidos
pela FESP só poderão ser levantados após o trânsito em
julgado
dos
embargos
à
execução
no
1031036-
93.2014.8.26.0053, com a devida apuração do quantum
debeatur.
Nesse contexto, não se justifica, nas circunstâncias,
aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida na fase
de execução para a retificação do precatório, o que deve ser
providenciado de imediato.”
Desse modo, o presente caso não se subsome ao decidido
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 45, visto
contextualizar-se em hipótese diversa, ou seja, naquele caso “a
implantação de benefício previdenciário correspondente à metade de
pensão instituída em razão do óbito de servidor militar em favor de sua
companheira, em detrimento da esposa do mesmo, que percebia o valor
integral até então.”, consistindo, assim, em obrigação de fazer da qual
não resulta qualquer acréscimo aos valores que a Fazenda Pública até
então já despendia, enquanto que nesta hipótese, esta C. Turma
Julgadora determinou o prosseguimento da presente execução em
caráter de definitividade, haja vista que: o artigo 100, § 5o, da
Constituição Federal não condiciona a expedição do precatório ao
trânsito em julgado da decisão dos embargos à execução, mas sim ao
trânsito da sentença exequenda, já ocorrido no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170951-66.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.811 - rsaf
8
Ressalte-se
ainda,
constar
do v. acórdão que o
levantamento dos valores em juízo pelos agravantes fica condicionado
ao trânsito em julgado dos embargos à execução no 1031036-
93.2014.8.26.0053,
após
a
competente
apuração
dos
valores
efetivamente devidos, a ser realizada pela i. Contadoria Judicial, de
acordo com os critérios definidos por decisão definitiva.
Portanto, inexiste conflito entre o v. acórdão e o
entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal de Federal no recurso
extraordinário citado. À vista do exposto, não há modificação a ser
feita.
Ante o exposto, meu voto mantém o acórdão anterior,
nos mesmos moldes em que proferido (determinando o retorno dos
autos à E. Presidência da Seção de Direito Público, para o que
entender pertinente).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)